Tribunal: STJ
Processo: 5068029-13.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677683 - RJ (2024/0232532-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GLORIA FATIMA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: GLORIA MARIA FERNANDES DE GOUVEIA
AGRAVANTE
: GLORIA REGINA DE AZEREDO CAMPOS
AGRAVANTE
: IRENE DE FATIMA JARDIM
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: IRENE GOUVEIA BERNARDO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51607503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0004c5ab-3adf-4b5e-a3a0-3d161a194f10

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51607503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0004c5ab-3adf-4b5e-a3a0-3d161a194f10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677683 - RJ (2024/0232532-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GLORIA FATIMA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: GLORIA MARIA FERNANDES DE GOUVEIA
AGRAVANTE
: GLORIA REGINA DE AZEREDO CAMPOS
AGRAVANTE
: IRENE DE FATIMA JARDIM
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: IRENE GOUVEIA BERNARDO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GLÓRIA FÁTIMA DO
NASCIMENTO e OUTROS da decisão de fls. 3.025/3.033.
Documento eletrônico VDA50991157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: d2fd6788-2a80-4bc2-abee-d0a0f012bce6

A parte agravante, além de reiterar as razões do recurso especial, alega, em
síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada porque:
(1) houve violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil (CPC), pois o acórdão recorrido não teria analisado os
fundamentos quanto à necessidade de observância dos requisitos da
compensação previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil, configurando
omissão (fls. 3.041/3.043);
(2) a análise da matéria não exige reexame de provas, mas apenas
valoração jurídica, e que a decisão agravada aplicou indevidamente a
Súmula 7 do STJ (fls. 3.044/3.046);
(3) a compensação não poderia ser realizada com créditos prescritos,
conforme o art. 1o do Decreto 20.910/1932 e o art. 190 do Código Civil, e
que a decisão agravada ignorou a ausência de reciprocidade de débitos e
créditos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsão dos
arts. 368 e 369 do Código Civil (fls. 3.044/3.050); e
(4) não incide a Súmula 283 do STF, pois o recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão recorrida (fls. 3.047/3.050).

Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 3.071).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Quanto à alegação de efetiva violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a parte
ora agravante, nas razões de seu recurso especial, apontou a carência de
fundamentação do acórdão recorrido e a negativa de prestação jurisdicional nos
seguintes termos (fl. 2.941):
"[...] não houve enfrentamento dos fundamentos quanto à necessidade
de observância dos requisitos da compensação previstos nos artigos 368 e
369 do Código Civil, isto é, no sentido de que somente se compensam
obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas.
Em outras palavras, a reciprocidade de débitos e créditos dotados de
certeza, liquidez e exigibilidade é condição de possibilidade para se
configure o instituto jurídico em questão.
Não é possível, pois, determinar a compensação sem verificar a
presença dos requisitos que a viabilizam."

Na decisão agravada foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a prestação
jurisdicional teria sido integralmente prestada.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– "[...] necessidade de observância dos requisitos da compensação previstos nos
artigos 368 e 369 do Código Civil, isto é, no sentido de que somente se compensam
Documento eletrônico VDA50991157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: d2fd6788-2a80-4bc2-abee-d0a0f012bce6

" (fl. 2.941) –, objeto
obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas
do recurso especial, o Tribunal de origem decidiu nestes termos (fls. 2.914/2.915):
Alegam os Embargantes, essencialmente, que o julgado incorreu em
omissão por reconhecer a compensação entre a obrigação de pagar
constituída em favor dos exequentes e os pagamentos administrativos
realizados pela UFRJ, sem mencionar o atendimento aos requisitos dos
artigos 368 e 369 do Código Civil. Aponta a omissão do julgado quanto à
decadência e à prescrição do suposto contracrédito da executada, arguindo
que, se admitida a compensação, apenas podem ser compensadas as
parcelas não atingidas pela decadência ou pela prescrição.
Mediante análise das razões recursais apresentadas, constata-se tratar
de inequívoca irresignação, vale dizer, manifesta discordância com o que
restou decidido pela Turma no Acórdão ora embargado que, diverso do
alegado pelas partes embargantes, enfrentou as questões cabíveis,
relevantes e pertinentes sobre a matéria, sob enfoque diverso do
entendimento esposado pelos ora Recorrentes.
A solução da vexata quaestio, diverso do que afirmam os
Embargantes, encontra-se bem delineada na fundamentação da decisão
impugnada, tendo sido enfrentadas todas as questões que se revelam
pertinentes, de modo que restaram observados os elementos essenciais da
decisão, a teor do art. 489 do CPC/2015.
Conforme ressaltado no Acórdão atacado, "na hipótese dos autos, não
há qualquer contrariedade às orientações firmadas pelo STF e pelo STJ,

porquanto o próprio título exequendo já previu a possibilidade de
.". O julgado atacado
compensação, o que limitaria ao pagamento integral
destacou também que "o STJ tem decidido pela possibilidade de
compensação
das
parcelas
do
reajuste
de
28,86%
pagas

administrativamente, a fim de impedir o enriquecimento ilícito por parte dos
".
servidores públicos, o que deve ser averiguado caso a caso
Quanto à alegação de decadência/prescrição do contracrédito da
executada, a questão foi abordada de forma clara no Acórdão, conforme
abaixo transcrito:
(...)
Assim, não se sustenta a tese dos Recorrentes de que os
pagamentos já efetuados pela Executada teriam sido atingidos
pela decadência e pela prescrição. O comando do título judicial
que se pretende executar foi claro em relação à compensação
de valores pagos sob o mesmo título.
Ademais, a possibilidade de compensação com valores
indevidamente pagos pela UFRJ, administrativamente ou por
força de decisão judicial, já foi reconhecida por este Tribunal em
outras execuções individuais, conforme exemplificado a seguir:
(...)
A divergência subjetiva da parte, ou resultante de sua própria
interpretação jurídica, não enseja o acolhimento dos embargos declaratórios.

Ou seja, tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente
respondido. É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com
o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Documento eletrônico VDA50991157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: d2fd6788-2a80-4bc2-abee-d0a0f012bce6

Está correta a decisão que negou provimento ao recurso quanto ao ponto.
Quanto à incidência da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910
/1932 e do art. 190 do Código Civil, o Tribunal de origem decidiu que "não se sustenta
a tese dos Recorrentes de que os pagamentos já efetuados pela Executada teriam sido
atingidos pela decadência e pela prescrição. O comando do título judicial que se
pretende executar foi claro em relação à compensação de valores pagos sob o mesmo
" (fl. 2.868).
título
A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-
se a afirmar que: (1) "para fim de compensação, somente podem ser apuradas
" (fl. 2.952); (2) "
parcelas que não tenham sido atingidas pela prescrição
não há citação
da parte exequente acerca da suposta dívida e, portanto, não há qualquer ato
interruptivo da fluência do prazo prescricional, de modo que o prazo de cinco anos
deve ser contado a partir de cada uma das competências (supostos créditos) entre
" (fl. 2.953); e (3) "
janeiro de 2003 e janeiro de 2017
nada há que justifique o
afastamento da prescrição na hipótese de reconhecer-se a possibilidade de
compensação, eis que absolutamente indissociável das pretensões e exceções que lhe
" (fl. 2.953).
são pertinentes
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
"
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de compensação dos
valores executados com aqueles já recebidos a mesmo título anteriormente, resolveu o
seguinte (fl. 2.868):

"[...] o próprio título judicial reconhece a necessidade de compensação
entre as diferenças devidas e os valores pagos a esse título por força
de decisão judicial.
O Supremo Tribunal Federal dispôs sobre essa matéria na Súmula
Vinculante no 51:
“O reajuste de 28,86%, concedido aos militares, pelas Leis
8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis,
observadas as eventuais compensações decorrentes dos
reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas
legais.”
No mesmo sentido, o STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no
476:
"Transitado em julgado o título judicial sem qualquer
limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe
à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos,
a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a
coisa julgada".
Documento eletrônico VDA50991157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: d2fd6788-2a80-4bc2-abee-d0a0f012bce6

Portanto, na hipótese dos autos, não há qualquer contrariedade às
orientações firmadas pelo STF e pelo STJ, porquanto o próprio título
exequendo já previu a possibilidade de compensação, o que limitaria ao
" (sem destaque no original).
pagamento integral

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste STJ, em recursos
oriundos do mesmo título judicial:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
28,86%. EXECUÇÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, a parte autora ajuizou cumprimento individual de
sentença coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ), em que se
reconheceu o direito de seus substituídos ao pagamento, para os servidores
relacionados nas listas anexadas e ratificadas na inicial, das diferenças de
remuneração e proventos resultantes da retroativa incorporação do reajuste
de 28,86%. A UFRJ apresentou impugnação em que defendeu a ocorrência
da prescrição da pretensão executória. Após decisão que rejeitou a
impugnação da UFRJ o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
reconheceu, de ofício, a inexistência de valores a executar com relação ao
título judicial formado na ação coletiva, extinguindo a execução individual,
com base no Artigo 485, inciso I, CPC/2015, ficando prejudicada a análise de
mérito dos recursos interpostos.
[...]
V - No que diz respeito à suposta violação dos arts. 9o, 10, 141, 492,
509, § 2o e 933, todos do CPC/2015 e arts. 368 e 369, do Código Civil, o
recurso especial tampouco comporta conhecimento. A análise do acórdão
recorrido revela que as matérias insculpidas nos dispositivos legais federais
reputados malferidos não foram abordadas em nenhum momento pelo
Tribunal de origem, sequer implicitamente, não obstante a oposição de
embargos declaratórios objetivando sanear eventuais vícios existentes na
referida decisão.
[...]
IX - Ademais, a pretensão recursal de rever o posicionamento adotado
no acórdão recorrido quanto a compensação teria necessariamente que
passar pela revisão de todo o conjunto fático/probatório apresentado, a qual
Documento eletrônico VDA50991157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: d2fd6788-2a80-4bc2-abee-d0a0f012bce6

poderia até mesmo não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre
que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada
nas instâncias extraordinárias.
X - Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento
diverso, in casu, demandaria revolvimento fático probatório inviável em sede
de Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.170.312/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
UFRJ.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS
VALORES
RECEBIDOS
ADMINISTRATIVAMENTE
A
TÍTULO
DE REAJUSTE DE 28,86%. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA.
REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA
OU PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DA EXECUTADA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC,
quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões
que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia.
2. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o
intuito de acolher a tese da impossibilidade da compensação do valor
exequendo com os valores recebidos administrativamente pela exequente -
pois não teria havido a demonstração da certeza, da liquidez e do
vencimento da dívida que se supõe tenha a Universidade contra os
exequentes -, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
3. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no REsp n. 2.169.162/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DO
ÍNDICE
DE 28,86% COM REAJUSTES CONCEDIDOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
[...]
3. O Tribunal de origem reconheceu que, "a compensação com os
valores pagos diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no 1.704
/1998, a qualquer título, é imperativo de legalidade, sob pena de bis in idem
Documento eletrônico VDA50991157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: d2fd6788-2a80-4bc2-abee-d0a0f012bce6

e enriquecimento ilícito e sem causa do exequente, não havendo ofensa aos
Temas 475 e 476 do STJ". A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide
ao caso a Súmula 7/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão
do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.103.332/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/2/2025
14/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86%
COM REAJUSTES CONCEDIDOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia,
não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O Tribunal de origem reconheceu que, "se houve pagamento,
inclusive após a contestação, isso nem poderia ter sido alegado e os
valores pagos diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no
1.704/1998 a qualquer título, devem ser compensados, sob pena de
". Entendimento diverso,
bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2.293.821/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

Está correta a aplicação ao caso concreto da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50991157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: d2fd6788-2a80-4bc2-abee-d0a0f012bce6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.683 / RJ
Número Registro: 2024/0232532-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063966319964025101 50680291320214025101 63966319964025101
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLORIA FATIMA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : GLORIA MARIA FERNANDES DE GOUVEIA
AGRAVANTE : GLORIA REGINA DE AZEREDO CAMPOS
AGRAVANTE : IRENE DE FATIMA JARDIM
AGRAVANTE : GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : IRENE GOUVEIA BERNARDO
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLORIA FATIMA DO NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA51583237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:46
Código de Controle do Documento: 3f47c2b4-80f9-4ab0-b40c-66caaa4a3a9c

AGRAVANTE : GLORIA MARIA FERNANDES DE GOUVEIA
AGRAVANTE : GLORIA REGINA DE AZEREDO CAMPOS
AGRAVANTE : IRENE DE FATIMA JARDIM
AGRAVANTE : GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GILBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : IRENE GOUVEIA BERNARDO
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:46
Código de Controle do Documento: 3f47c2b4-80f9-4ab0-b40c-66caaa4a3a9c